Tribunal: TJSP
Processo: 1009886-26.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Ação demolitória – Departamento de Estradas de Rodagem que postula a demolição de residência localizada sobre faixa de domínio e área "non aedificandi" lindeira a rodovia – Pedido julgado procedente – Reforma parcial que se impõe – Prova pericial que confirma a existência de benfeitorias construídas sobre a faixa de domínio, consistente em um abrigo para carros e em parcela da varanda, as

Ementa:
Ação demolitória – Departamento de Estradas de Rodagem que postula a demolição de residência localizada sobre faixa de domínio e área "non aedificandi" lindeira a rodovia – Pedido julgado procedente – Reforma parcial que se impõe – Prova pericial que confirma a existência de benfeitorias construídas sobre a faixa de domínio, consistente em um abrigo para carros e em parcela da varanda, as quais devem ser demolidas – Pretensão demolitória em relação à faixa "non aedificandi" que deve ser rejeitada – Imóvel situado em área urbana, definida como zona de baixa densidade, incidindo na espécie o disposto nos § 1.o do artigo 7.o Decreto-lei n.o 13.626/1943, acrescentado pela Lei Estadual n.o 10.358/1999, que dispensa a exigência de recuo nos trechos rodoviários que atravessem perímetros urbanos ou áreas urbanizadas passíveis de serem incluídas em perímetro urbano – Prévio acordo firmado pelas partes, com base na norma denominada DTM-SUP/DER-014/1996, que pressupõe a inexistência de risco aos usuários da rodovia – Sentença de procedência reformada para o fim de limitar a demolição às benfeitorias situadas na faixa de domínio – Recurso parcialmente provido.